Tribunal: TJES
Processo: 0000081-27.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000081-27.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATIELY DOS SANTOS ZUQUETO MENEZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:
Apelação criminal interposta
co
ntra sentença que condenou
ré
pela prática da contravenç
ão
de vias de fato e invasão de domicílio, previstas no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 150 do C
P
, na forma do art. 69 do C
P
, às penas de 01 mês de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto. A defesa requer a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e materialidade das infrações de vias de fato e invasão de domicílio; e (ii) estabelecer se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, sustenta a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 1.
A materialidade e a autoria das infrações restam comprovadas pelo boletim unificado e pela prova oral produzida nos autos.
2.

A vítima declarou, tanto na fase policial quanto em juízo, que a recorrente chutou e danificou a porta da residência, ingressou sem autorização e praticou agressões físicas mediante socos e chutes.
3.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos.
4.

O depoimento da testemunha presencial corroborou integralmente a narrativa da ofendida ao confirmar que a recorrente chutou o portão, ingressou sem autorização na residência e agrediu a vítima no interior do imóvel.
5.
A recorrente confessou parcialmente os fatos na fase policial ao admitir que chutou o portão, entrou na residência e desferiu socos contra a vítima.
6.

A negativa de autoria apresentada em juízo não se mostra suficiente para afastar o conjunto probatório coeso e harmônico produzido nos autos.

7.

Restam demonstrados o ingresso em residência alheia contra a vontade da moradora, a prática das agressões e o dolo da agente, impondo-se a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO
:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41; arts. 69 e 150 do Código Penal; art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000081-27.2023.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NATIELY DOS SANTOS ZUQUETO MENEZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CRISTINA SILVA OLIVEIRA NUNES - ES29302

VOTO

Trata-se de
apelação,
interposta por
NATIELY DOS SANTOS ZUQUETO MENÊZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES (Id. 18780361), que o condenou pela prática de
vias de fato
e
invasão de domicílio
(art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41
e art. 150 do CP
, na forma do 69 do CP),
às penas de 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial de cumprimento aberto.

A defesa requer, em suas razões, a
absolvição,
quanto a ambas as figuras delitivas (Id. 18780361).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na manhã de 2/9/2022, na Rua Citrino, bairro Oscar Lourenço da Silva, município de Pancas/ES, a recorrente invadiu a residência de Joice Nascimento Venâncio, e contra ela praticou vias de fato.

Apurou-se que, na data dos fatos, a ofendida estava em sua residência na companhia do companheiro, Gleison Menêz Martins, quando a ré adentrou a casa sem autorização e surpreendeu o casal.

Após chutar a porta, a recorrente foi até o quarto e agrediu a vítima com socos e chutes, até ser contida pelo ex-marido.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

Como primeira tese, a defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação.

Contudo, a
materialidade
e a
autoria
de ambas as figuras delitivas restou fartamente comprovada no boletim unificado nº 48798609 (fls. 07/09), e prova oral produzida.

A vítima,
Joice Nascimento Venâncio,
declarou, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, ter sido surpreendida pela ré, que adentrou sua casa após chutar e quebrar a porta de entrada, e, ato contínuo, a agrediu com socos no estômago e cabeça (fls. 11/12 e
link
Id. 18780360).

Importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a palavra das vítimas, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor, em especial se corroborada por outras provas.

E na hipótese, a versão da ofendida foi robustecida pelo relato da testemunha presencial dos fatos,
Sr.

Gleison Menêz Martins
, indicando que a ré chutou o portão, entrou na casa sem autorização e abriu a porta do quarto, onde agrediu Joice (fl. 20 e
l
ink
Id. 18780360).

Consta mais, a confissão parcial da recorrente, fornecida na fase policial, de que chutou o portão e entrou e, no interior da residência, agrediu Joice com “dois socos na cabeça” (fls. 15/16).

Já em Juízo, embora a apelante tenha negado a autoria dos delitos (
l
ink
Id. 18780360), tal afirmação não se mostrou suficiente para ilidir a sua responsabilidade.

Não há dúvidas de que a ré entrou, contra a vontade da vítima, em sua residência, bem como que iniciou as agressões, e e assim sendo, fartamente demonstrada a autoria, materialidade e dolo, impõe-se a manutenção da condenação, nos termos em que proferida.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 19182918),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Nos termos da previsão do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, fixo honorários no valor de
R$ 1.00
0
,00 (mil reais)
para a defensora, nomeada como dativa.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.